Tribunal: STF
Processo: ARE 1346002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 105):



    “Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Exigência vinculada à funcionalização do prédio. Manutenção do preceito cominatório razoável ao cumprimento da medida. Recurso voluntário da Municipalidade improvido. Prazo de cumprimento ora fixado em doze meses, computados desde a decisão de antecipação de tutela. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 130-131).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, XXI, e 167, II, da Constituição Federal .



    Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 2, p. 145):



     “A primeira violação de mérito que pode ser denotada dentro do v. acórdão foi no momento em que não se aplicou a reserva do possível, bem como o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2° da Carta Maior. Importante destacar que, em momento algum, o Município está fugindo da sua responsabilidade relativa aos deveres constitucionais de proteção ao menor dentro do caso em questão, mas, na verdade, está buscando adequar tal interesse aos demais defendidos pela Municipalidade.” 



    Aduz ainda que (eDOC 2, p. 145):



    “O v. acórdão considerou que, a partir do deferimento da tutela antecipada o Município teria apenas 24 meses para providenciar o AVCB. É clara a violação do artigo 37, XXI da Carta Maior, o qual exige que a administração realize suas contratações por licitação. Ora, até o trânsito em julgado da presente ação, a data em questão terá sido ultrapassada.



      Como que a administração realizará a contratação para as obras em questão? A concessão do prazo em questão impossibilita que a administração utilize o procedimento adequado de contratação.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 3, pp. 47-48 ).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 43, p. 1): 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS VINCULADA AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E EM PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na incidência das súmulas 279 e 636. Entretanto, a agravante não impugnou a incidência da súmula 636, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente